Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO.
1. A declaração de regularidade da citação afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente por desídia do autor em adotar providências necessárias para viabilizá-la (art. 240, § 2o, CPC).
2. Não prospera a fundamentação constante na sentença de que a demora da citação decorreu do fato de que a parte autora sequer sabia o exato endereço do réu, pois durante mais de um ano a citação foi tida como válida, culminando até em processamento da questão até sentença, posteriormente declarada nula também.
3. Recurso provido. Sentença cassada.